Tribunal: TJDFT
Processo: 0007072-95.2012.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007072-95.2012.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANA CRISTINA GERMANO BONFIM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE ESTATAL. ERRO MÉDICO. RETIRADA DE ENXERTO. ROMPIMENTO DO NERVO FIBULAR. INSTRUMENTO INADEQUADO. LIMITAÇÃO DOS MOVIMENTOS. DANO MORAL E MATERIAL. 1. Deve ser reconhecida a responsabilidade estatal na conduta do médico cirurgião que ao realizar retirada de enxerto ósseo rompe o nervo fibular responsável pela realização dos movimentos funcionais de membro inferior do paciente. A responsabilidade do Distrito Federal persiste ainda que o referido rompimento seja apontado como evento factível, pois, no caso, o fato decorre da utilização de instrumento inapropriado: “uma serra grande e cega”, que oscilou durante o ato atingindo o nervo fibular. 2. A impossibilidade de mensuração da extensão do dano material no momento da propositura da ação autoriza prolação de sentença ilíquida (CPC/2015 491). 3. Mantém-se a condenação do Distrito Federal ao pagamento de indenização por danos morais quando comprovada a falha estatal decorrente da não adoção das cautelas necessárias à realização da extração de enxerto ósseo. O valor da indenização foi majorado para R$ 50.000,00. 4. Negou-se provimento ao apelo do réu e deu-se provimento ao apelo da autora. O recorrente alega violação aos artigos 403, e 949, ambos do Código Civil, sustentando ausência de comprovação da existência de dano material, bem como que se houvesse, a indenização deveria estar vinculada ao ressarcimento de despesas conexas ao alegado dano, não podendo ser ilíquida e sem limite subjetivo. Requer, ainda, sem indicar qualquer dispositivo legal que teria sido vilipendiado, a redução do valor da indenização fixada a título de danos morais de 50.000,00 (cinquenta mil reais) para R$ 20.000,00 (vinte mil reais). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 403, e 949, ambos do Código Civil, porquanto encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superiora a decisão da turma julgadora, ao assentar que “Inegável que a conduta ofensiva do réu acarreta danos materiais a autora, cuja extensão não era possível ser delimitada na propositura da ação, circunstância que autoriza a prolação de sentença ilíquida, excepcionando a regra de que o pedido deve ser certo (CPC/2015 491 I). Contudo, mesmo nas hipóteses onde é permitida sentença ilíquida (CPC/2015 491), a prestação jurisdicional fica limitada aos pedidos formulados, de modo que a futura liquidação não pode estabelecer quantia superior à postulação inicial. (...) Deste modo, inviabilizada a comprovação da extensão do dano material no momento da propositura da ação, deve o valor da indenização ser apurado em posterior liquidação”. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. COMPROVAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR (AN DEBEATUR) NA FASE DE CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE DE POSTERGAÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO (QUANTUM DEBEATUR) PARA A LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 3. AFERIÇÃO DA COMPROVAÇÃO POR PARTE DOS RECORRIDOS DOS DANOS SUSCITADOS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, "restando definida na sentença a obrigação de indenizar, é perfeitamente possível, a depender das peculiaridades do caso, relegar à fase de liquidação a apuração dos exatos limites da reparação material devida, visto que tais limites estão relacionados com definição do quantum debeatur" (REsp n. 1.330.225/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017). (...) 5. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1286476/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA DJe 3/10/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Em relação ao pedido de redução da verba fixada a título de danos morais, o apelo especial não merece trânsito, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025